Tribunal: CARF
Processo: 11516.721294/2020-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721294/2020-75
ACÓRDÃO
3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 10/07/2018, 19/07/2018
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo em vista a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal – STF,
nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e a decisão proferida no autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, por meio da qual o STF julgou
inconstitucional o § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, impõe-se o
cancelamento do lançamento concernente à multa isolada aplicada em
razão da negativa de homologação de compensação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/07/2018, 19/07/2018
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecida matéria estranha à lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, para, na parte conhecida, no mérito, dar-lhe provimento, para aplicar a
decisão do STF e cancelar a multa isolada por compensação não homologada.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721294/2020-75
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 05:
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte em epígrafe, exigindo
multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores,
cuja base de cálculo é o valor da compensação não homologada, sobre a qual foi
aplicado o percentual de 50%.
No Relatório Fiscal às folhas 453/456, os Auditores Fiscais informam que, nos
autos do processo administrativo no 10983.913947/2020-71, foi emitido
Despacho Decisório reconhecendo parte do crédito da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não Cumulativa relativo ao 1o
trimestre de 2016, pleiteado no Pedido de Ressarcimento – PER no
04027.66891.100718.1.5.19-0076. Porém, o crédito reconhecido foi sobrestado
até o julgamento definitivo daquele processo, não sendo homologada a
compensação dos débitos informados pelo sujeito passivo nas Declarações de
Compensação – DCOMP vinculadas ao crédito.
Por essa razão, este processo segue apensado ao processo no
10983.913947/2020-71, e aquele, por sua vez, apensado ao processo no
13369.726274/2020-57, em cujo Relatório Fiscal foram tratados todos os assuntos
relacionados aos créditos e débitos do PIS/Pasep e da Cofins do 1o trimestre de
2016.
Cientificada do Auto de Infração, a contribuinte apresenta impugnação, alegando
em sua defesa, em síntese:
1. Conforme descrito no Relatório Fiscal, o ressarcimento do crédito pleiteado no
PER no 04027.66891.100718.1.5.19-0076 foi parcialmente reconhecido, mas
sobrestado em virtude de lançamento tributário para cobrança de débitos de PIS
e Cofins do mesmo período, 1o trimestre de 2016, o que ocasionou a não
homologação das DCOMPs vinculadas ao crédito.
2. Assim, o presente processo deve ser julgado em conjunto com a Manifestação
de Inconformidade apresentada contra a não homologação da compensação
tratada no processo no 10983.913947/2020-71, que, por sua vez, deve ser
analisada em conjunto com as defesas apresentadas nos autos dos outros
processos administrativos relacionados ao 1o trimestre de 2016.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721294/2020-75
3
3. A despeito de a Impugnante comprovar seu direito creditório, o presente
julgamento deverá ser sobrestado para aguardar decisão definitiva a ser proferida
no processo no 10983.913947/2020- 71.
4. Impende-se, por extremamente oportuno e em obediência ao princípio da
economia processual, destacar que a constitucionalidade da multa objeto da
presente autuação encontra-se afetada ao regime de Repercussão Geral perante
o Supremo Tribunal Federal – STF, e, desta feita, acaso não sobrestado o presente
julgamento em razão da prejudicialidade de julgamento em relação ao processo
de crédito correlato, impende-se seu sobrestamento também em respeito ao
sistema de controle de constitucionalidade do regime de precedentes, que, ao
final, poderá afetar de forma inexorável a solução de continuidade da presente
Impugnação.
5. A concomitância da multa isolada com a multa de mora é ilegal, por
caracterizar a ocorrência de “bis in idem”, podendo-se invocar o preceito básico
em matéria penal de que a infração mais grave absorve a secundária, sendo a
pena decorrente daquela suficiente para punir esta última e excluir uma
penalização específica a esta, o qual vem sendo amplamente recepcionado pela
jurisprudência fiscal administrativa.
6. Pelo exposto, independentemente da decisão sobre os pedidos de
compensação no processo no 10983.913947/2020-71, deve ser prontamente
cancelada a multa isolada indevidamente lançada na presente autuação, eis que
já está sendo cobrada a multa de mora de 20% em face da Impugnante.
7. Em seguida, a Impugnante passa a comprovar a existência do aludido direito
creditório, matéria também objeto do processo no 10983.913947/2020 71,
cumprindo-se demonstrar a comprovação da suficiência e higidez do crédito
originário.
Mediante o aludido acórdão, a DRJ 05 julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário lançado de ofício.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, pleiteia o julgamento em conjunto com o processo n.
10983.913947/2020 71, referente a não homologação das compensações; o sobrestamento do
julgamento em razão da constitucionalidade da multa em questão estar sendo discutida no
Recurso Extraordinário (RE) n. 796.939, perante o Supremo Tribunal Federal – STF – sob o regime
de repercussão geral; o cancelamento da multa isolada de 50 %, ante a suficiência de direito
creditório a amparar as compensações não homologadas, e, ainda, apresenta razões concernentes
a matérias distintas da atinente à autuação em apreço, referentes a outros processos
administrativos, ou seja, razões acerca da legitimidade dos créditos, da omissão de receita
decorrente da reclassificação fiscal de produtos, da omissão de receitas financeiras e da multa
regulamentar aplicada em razão da apresentação de informações inexatas na Escrituração Fiscal
Digital – Contribuições (EFD-C).
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721294/2020-75
4
Por último, apresenta petição acerca de fato superveniente consistente no trânsito
em julgado da ação referente ao RE n. 796939, sob o rito de repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4905.

VOTO
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende, em parte, aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço, em parte, conforme a seguir delineado.
A recorrente apresentou por meio do recurso voluntário sob julgamento razões
concernentes a matérias distintas da atinente à autuação em apreço, referentes a outros
processos administrativos, ou seja, razões acerca da legitimidade dos créditos, da omissão de
receita decorrente da reclassificação fiscal de produtos, da omissão de receitas financeiras e da
multa regulamentar aplicada em razão da apresentação de informações inexatas na Escrituração
Fiscal Digital – Contribuições (EFD-C).
Como tais razões não se referem à matéria objeto do processo em tela, vale dizer, à
multa aplicada com base no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, impõe-se o não conhecimento
dessa parte do recurso voluntário.
Quanto ao pleito consistente no julgamento em conjunto com o processo n.
10983.913947/2020-71, referente a não homologação das compensações, não obstante inexistir
disposição legal que imponha o julgamento em conjunto, considerando a inequívoca vinculação da
multa isolada objeto do processo em tela com a não homologação das compensações objeto do
aludido processo 10983.913947/2020-71, tenho que merece acolhida, de modo que o julgamento
do recurso referente à multa isolada em apreço está sendo realizado logo após o julgamento do
mencionado processo atinente a não homologação das compensações.
Já no que diz respeito ao argumento apresentado pela recorrente acerca do recurso
extraordinário (RE) 796939, julgado sob o rito de repercussão geral (Tema 736), e da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, também merece acolhida.
Isso porque foram proferidas, pelo STF, decisões, em ação com repercussão geral
reconhecida e em Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, que vinculam este Conselho e
impõem o cancelamento da autuação em questão.
Com efeito, o STF julgou inconstitucional a multa isolada aplicada no caso de não
homologação de pedido de compensação tributária. O tema, conforme visto, foi objeto do RE n.
796939, com repercussão geral, e da ADI n. 4905.
Na ação referente ao RE 796939, com repercussão geral reconhecida, a tese de
repercussão geral fixada (Tema 736) foi a seguinte: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721294/2020-75
5
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Na segunda ação, a ADI foi parcialmente conhecida, e, nessa extensão, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, incluído
pela Lei 12.249/2010 e alterado pela Lei 13.097/2015.
Houve o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF nos autos da aludida
ação com repercussão geral reconhecida, em 20/06/2023, e do acórdão proferido nos autos da
mencionada ADI, em 26/05/2023.
O caput e o § 6o do art. 26-A do Decreto n. 70.236/1972 dispõem que fica vedado
aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão
definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
De acordo com o disposto no art. 98, parágrafo único, inciso I, e inciso II, alínea “b”,
do Livro II, do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 1.364/2023, é
vedado aos conselheiros deste Conselho afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade, exceto nos casos em que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do STF, em sede de controle concentrado, bem como nos
casos em que a lei que fundamente crédito tributário seja objeto de decisão definitiva do STF,
em sede de repercussão geral, ou do STJ – Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos
repetitivos, conforme a seguir transcrito:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de: (...)
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.098 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721294/2020-75
6
Ademais, o caput do artigo 99 do citado RICARF, dispõe que as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito deste Conselho:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (...)
Impõe-se, portanto, a aplicação do decidido pelo STF, em sede de repercussão
geral, e na aludida ADI, de sorte que a multa aplicada mediante o auto de infração objeto do
processo administrativo fiscal em apreço deve ser cancelada, restando prejudicada a análise dos
demais argumentos recursais.
Logo, conheço, em parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, dou-lhe
provimento, para cancelar a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1860
DF CARF MF
Original